Tribunal: TJSP
Processo: 2053489-20.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Poças Leitão
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000342872
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2053489-20.2020.8.26.0000, da Comarca de Piraju, em que é impetrante WELTON
ORLANDO WOHNRATH e Paciente GABRIEL BALIEIRO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
pedido. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
POÇAS LEITÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2053489-20.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 42.069
HABEAS-CORPUS No 2053489-20.2020 Piraju
IMPETRANTE:
Welton Orlando Wohnrath
PACIENTE:
GABRIEL BALIERO DA SILVA
O Dr. Welton Orlando Wohnrath, advogado, impetrou a
presente ordem de habeas-corpus, com pedido de liminar, em favor
de Gabriel Baliero da Silva, aduzindo que está ele sofrendo
constrangimento ilegal por parte do MM. Juiz de Direito da 2a Vara da
Comarca de Piraju, eis que, preso, preventivamente, por suposta
prática de estelionato, teve indeferido seu pedido de revogação da
prisão preventiva, em despacho não fundamentado, encontrando-se
indevidamente preso até a presente data, muito embora ausentes os
requisitos autorizadores da medida cautelar.
Sustenta o digno impetrante a ocorrência de excesso de
prazo na formação da culpa, vez que a instrução ainda não se
encerrou.
Alega, ainda, que o ora paciente é primário e possui bons
antecedentes.
Postula, pois, a revogação da prisão preventiva, expedindo-
se Alvará de Soltura (fls.01/11).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2053489-20.2020.8.26.0000 -Voto no
3
A liminar foi indeferida consoante o r. despacho de fls.
483/484.
As informações solicitadas encontram-se às fls. 487/488.
O ilustre Dr. Promotor de Justiça designado em Segundo
Grau, em seu Parecer de fls. 491/492, opinou no sentido de julgar-se
prejudicado o “writ”.
É O RELATÓRIO.
O “mandamus” está prejudicado.
É que, consoante as informações complementares obtidas
no "site" deste Egrégio Tribunal de Justiça, em 27 de abril de 2020, o
ora paciente foi condenado, por infração aos artigos 171, caput, c.c. o
artigo 14, inciso II, e 288, caput, todos do Código Penal, à pena de
dois (02) anos e quatro (04) meses de reclusão, em regime inicial
aberto, substituída por duas penas restritivas de direito, consistentes
em prestação de serviços à Comunidade e prestação pecuniária
equivalente à um (01) salário mínimo, sendo-lhe concedido o direito
de apelar em liberdade, expedindo-se Alvará de Soltura em seu favor.
Sendo assim, diante da perda de seu objeto, resta
prejudicado o “writ”.
POÇAS LEITÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2053489-20.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Relator